Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721261-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE ASSUNCAO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Traga o apelante cópia integral do certificado de registro e licenciamento do veículo - no ID 48098344 consta apenas parte do documento, sem informações do veículo a que se refere. Prazo: 3 dias. Intime-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES